Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700024-36.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE APARECIDO MACIEL APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por José Aparecido Maciel em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor do apelante, rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial (ID 77839676). O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que, ao compulsar os autos, constata-se que a aludida benesse foi indeferida aos autores pelo ilustre Magistrado a quo (ID 77839653). Ademais, nesta instância recursal o recorrente não formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, recolherem o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Comprovado o pagamento do preparo, em observância ao que dispõe o art. 10 do CPC, dê-se vista ao recorrido, do documento juntado no ID 77839675. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora